Tribunal: STF
Processo: HC 269427
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado a: (a) 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) e de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal); e (b) 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se ilicitude da prova, em razão da inviolabilidade domiciliar.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    4. Além disso, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.